Tribunal: TJMT
Processo: 8020055-57.2015.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Recurso Inominado: 8020055-57.2015.8.11.0055
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: RAPHAELA BIANCATTE
Recorrida: GIOVANNA LAUER SCHNEIDER
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 30/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ÚNICO REQUISITO QUE É A INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO OU POSTERGADO. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA DO GENITOR, TAMBÉM SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA EMBARGADA RECEBIDA POR SUA GENITORA. ATO QUE ATINGIU A SUA FINALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Como cediço, nos termos do artigo 28, § 5.o, do Código de Defesa do Consumidor, para a desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas basta a comprovação da insolvência da pessoa jurídica, o que pode ser extraído pelas tentativas infrutíferas de localização de bens. Trata-se da aplicação da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica.
3. Por conta da ausência de maiores complexidades probatórias, já que dispensável a comprovação de abuso de direito, excesso de poder, etc., praticados pelos sócios da pessoa jurídica, nada impede que o contraditório seja diferido ou postergado, dispensando-se a prévia citação no âmbito dos Juizados Especiais.
4. Tal circunstância - dispensa da citação quando da desconsideração da personalidade jurídica nos casos da aplicação da teoria menor -, inclusive, se compatibiliza com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial o da celeridade. Além do mais, homenageia o disposto no artigo 6o, inc. VI e VIII do Código de Defesa do Consumidor, que prevê como direito básico do consumidor a efetiva reparação dos danos sofridos. Neste contexto, certo é que a prévia citação implica em riscos de obstacularização do ressarcimento, nada impedindo a sua dispensa, com o exercício do contraditório pelo devedor em momento posterior.
5. Nada obstante, impõe-se destacar que, no caso em tela, o que se concluiu dos autos é que a citação havida nos autos atingiu a sua finalidade.
6. Com efeito, o outro sócio da empresa, também citado e a respeito do qual não há quaisquer dúvidas a respeito da ciência da ação principal e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é genitor da Recorrente. Ademais, a citação e intimação encaminhada em nome da Recorrente, incontroversamente, foram recebidas por seu genitor e genitora, no endereço constante do contrato social da empresa.
7. Portanto, não há se falar em nulidade no caso concreto, seja porque a citação, nitidamente, atingiu o seu fim, seja porque o contraditório, no caso de desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas (teoria menor), sem dúvidas, pode ser exercido a posteriori.
8. Sentença mantida por fundamento diverso.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020055-57.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIOVANNA LAUER SCHNEIDER - CPF: 048.678.779-64 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), RODOVENTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 04.560.103/0001-67 (RECORRIDO), KETI JAQUELINE PRESTES - CPF: 383.439.590-00 (ADVOGADO), VALDEMIR BIANCATTE - CPF: 312.301.802-49 (RECORRIDO), RAPHAELA BIANCATTE - CPF: 071.098.879-60 (RECORRIDO), NADINE YASMIN ZAFALON - CPF: 018.625.410-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021